Tribunal: TJSP
Processo: 2268189-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Planos de Saúde. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária à parte agravante. Pertinência. Instrução precária. Constatada ausência de oferta de documentos comprobatórios da situação de miserabilidade alegada pela parte (Pessoa Jurídica). Plano de fundo dos autos (reajustes abusivos de mensalidades) que ademais revela sua inequívoca intenção de lucro

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Planos de Saúde. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária à parte agravante. Pertinência. Instrução precária. Constatada ausência de oferta de documentos comprobatórios da situação de miserabilidade alegada pela parte (Pessoa Jurídica). Plano de fundo dos autos (reajustes abusivos de mensalidades) que ademais revela sua inequívoca intenção de lucro aliada à esperada contrapartida por parte de seus beneficiários .
Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO